Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo, como então prefeito de Natividade  RJ (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1367/2008 destinado à realização do Réveillon de Natividade sob o valor original de R$ 157.500,00 pelo aporte de R$ 150.000,00 recursos federais e R$ 7.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo, como então prefeito de Natividade - RJ (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1367/2008 destinado à realização do "Réveillon de Natividade" sob o valor original de R$ 157.500,00 pelo aporte de R$ 150.000,00 em recursos federais e R$ 7.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Marcos Antônio da Silva Toledo na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de José Antônio de Paula, além dos sucessores de Luiz Carlos Machado (falecido), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Ramiro Andrade Grossi, além da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda., além de José Antônio de Paula, Ramiro Andrade Grossi, com o espólio e os sucessores de Luiz Carlos Machado (falecido), para, solidariamente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 5/2/2009 150.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.